Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA ELETRÔNICA. INFOJUD. RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento majoritário no sentido de admitir a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros meios.
3. Considerando a inexistência da pesquisa pretendida, e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário a exequente não obterá as informações protegidas por sigilo, deve o pedido ser deferido, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.